Tribunal: TJDFT
Processo: 0737310-90.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0737310-90.2024.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA LUCIENE SANTOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARIA LUCIENE SANTOS contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 1a VEF/DF que, em sede da execução fiscal n. 0025828-53.2005.8.07.0001, promovida em seu desfavor pelo DISTRITO FEDERAL, indeferiu a liberação da penhora ao fundamento de que a conta objeto da ordem SISBAJUD não detém caracterização material de poupança, bem como que não fora comprovado o vínculo de trabalho com a empresa indicada como sua empregadora. Em suas razões recursais (ID. 6370412), alega que o valor constrito na Caixa Econômica Federal é mantido em conta poupança, e que o valor lhe serve como reserva de segurança para tratamentos de saúde. Coligiu aos autos documento relacionado ao seu contrato de trabalho com a empresa em relação a qual alega manter relação empregatícia (ID. 63704312), no intuito de postular o desbloqueio da quantia retida em sua conta do Banco NUBANK, que aduz ser proveniente de salário. O recurso fora originariamente distribuído ao Eminente Des. José Firmo Reis Soub, que, consoante despacho de ID. 63732833, recebera o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo, uma vez que não houve qualquer formulação de pedidos, de fundamentos, ou sequer de inclusão em preâmbulo, que sugerissem a existência de pedido em sede de cognição sumária. Após a ciência da decisão pela DPDF, quanto ao recebimento do recurso apenas no efeito devolutivo, a Defensoria Pública do DF postulou o deferimento de “tutela de urgência de caráter incidental”. Consoante petição de ID. 63907911, a agravante justifica que a movimentação em sua conta poupança apenas ocorre quando o salário é insuficiente para suprir suas despesas mensais. Reitera a alegação de impenhorabilidade, com fulcro no artigo 833, do CPC e apresenta fundamento que entende suficiente para demonstração do risco de dano grave, inclusive aduzindo que o bloqueio à colocará em situação de extrema necessidade, comprometendo o seu sustento. Sem preparo, uma vez que a recorrente litiga amparada pela justiça gratuita, representada pela Defensoria Pública do DF. É o relatório. Decido. A despeito do esforço argumentativo desenvolvido pela agravante, não se observa qualquer circunstância apta a justificar a emenda às razões do agravo de instrumento. Apesar de ter intitulado a petição de ID. 63907911 como “tutela incidental”, não se controverte que não houve fato superveniente à interposição do agravo de instrumento que desafie a abordagem via incidental, uma vez que poderia (e deveria) ter sido incluída nas razões do agravo de instrumento. De fato, se a defesa técnica da agravante reconhece que a urgência era evidente, e que há inequívoca probabilidade do direito, a não inclusão dos pedidos em sede de cognição sumária do recurso, e a formulação posterior, em sede de petição avulsa, e sem justificativa, representaria falha da estratégia da defesa técnica. A tentativa de ampliar as razões do agravo, e de minudenciar os fundamentos sem a ocorrência de fato superveniente ao recebimento do recurso apenas no efeito devolutivo, ou de qualquer outra justificativa, é inadmissível no direito processual brasileiro, por força dos princípios da unirecorribilidade e da preclusão. Não há, outrossim, como considerar viável que o Relator houvesse analisado ou conhecido de pedido supostamente “implícito”. Isso, porque o princípio da adstrição preceitua que o Magistrado está vinculado aos pedidos expressamente formulados pelas partes. Ao Magistrado não há autorização para presumir a existência de pedido implícito, por mais grave que seja a narrativa contida no recurso. Por amor ao debate, reconheço que a dinâmica material da penhora não decorre de situação absurda ou teratológica, que desafie o poder geral de cautela. O Juízo de primeiro grau analisou as movimentações da conta-poupança, afastando a proteção legal por equiparação à conta corrente – fato que inclusive é confessado pela agravante na “petição incidental”. Além disso, a quantia penhorada nos demais bancos não fora de valor integral do salário, sendo admissível que, consoante jurisprudência uníssona do c. STJ, não se proíbe a penhora percentual do salário, desde que não comprometa o sustento do devedor ou atinja sua dignidade da pessoa humana. Por fim, embora coligido contrato de trabalho, não foram demonstradas a renda familiar da agravante, suas despesas mensais inafastáveis e nem a comprovação de seu tratamento de saúde. As provas, além de insuficientes, também não foram submetidas ao Juízo de origem. Nessa toada, é importante deixar claro que o agravo de instrumento não se presta a instruir o processo originário, e que eventuais documentos novos, ou postulações baseadas em fatos ainda não submetidos ao Juízo originário, devem ser lá primeiramente apresentadas, sob pena de supressão de instância. Pelas razões expostas, NÃO CONHEÇO do pedido de “tutela incidental” formulado pela agravante. Cumpra-se a decisão do eminente Relator originário (ID. 63732833). Publique-se. Intimem-se. Cumpridas as diligências, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 12 de setembro de 2024 às 13:18:46. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora